Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME CONTINUADO. CONCURSO. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelos crimes, em contexto de violência doméstica, de lesão corporal e ameaça.

2. O crime de lesão corporal é crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação.

3. Praticar vias de fato contra alguém constitui contravenção penal, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (LCP). Trata-se de infração penal que ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.

4. Agressões recíprocas ocorrem quando duas pessoas dolosamente se agridem, com o agressor também se sentindo agredido e o agredido também se comportando como agressor. Para a caracterização da legítima defesa é necessário a utilização apenas dos meios necessários, de forma moderada e proporcional, para repelir agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio.

5. O crime de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar mal injusto e grave contra ela, pessoa próxima ou até mesmo contra seus bens. O objeto da tutela penal no crime é a paz interior ou a tranquilidade emocional do indivíduo, independentemente da real intenção do agente ativo. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal. De se destacar, ainda, que não se exige que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido para se configurar o delito.

6. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

7. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.

8. O Princípio da Consunção ou da Absorção é aplicado nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência entre elas, quando uma for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo. De acordo com tal princípio o crime fim absorve o crime meio.

9. O crime continuado acontece quando, mediante mais de uma ação ou omissão, são praticados dois ou mais crimes da mesma espécie ligados entre si, sendo um em continuação do outro com o aproveitamento das oportunidades do delito anterior no momento da prática do delito subsequente, dentro de uma mesma intenção, devendo ser aplicada a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave.

10. Se uma pessoa mediante mais de uma ação ou omissão praticar dois ou mais de um crime, idênticos ou não, estamos diante do concurso material, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade em que a pessoa haja incorrido (art. 69 do CP). Se, de outro modo, o agente mediante uma só ação ou omissão praticar mais de um crime, idênticos ou não, o concurso será formal, devendo ser aplicada a mais grave das penas cabíveis se a ação ou omissão não for dolosa e os crimes concorrentes não resultam de desígnios autônomos (art. 70 do CP).

11. Negou-se provimento ao recurso.